Tribunal: TJSP
Processo: 1013622-82.2017.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação – Anulação do ato de exoneração de servidora em estágio probatório no Município de Americana para adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal – Peculiaridade do caso concreto que justifica a reintegração da autora – Servidora municipal pertencente aos quadros da Secretaria da Educação Municipal desde 2010, quando admitida mediante concurso público para a função de professor de creche –

Ementa:
Apelação – Anulação do ato de exoneração de servidora em estágio probatório no Município de Americana para adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal – Peculiaridade do caso concreto que justifica a reintegração da autora – Servidora municipal pertencente aos quadros da Secretaria da Educação Municipal desde 2010, quando admitida mediante concurso público para a função de professor de creche – Exoneração a pedido em 2015 para imediata admissão no cargo de professor de educação básica I, na mesma Secretaria – Não encerramento do vínculo funcional com a Municipalidade – Estabilidade que se dá quanto ao serviço público, e não ao cargo específico – Relação entre as funções que tem particular relevância na análise do caso - Proteção da confiança e boa-fé – Injusto prejuízo a servidora que unicamente almejava galgar melhor cargo – Descabimento da exoneração com fulcro no art. 169, §3o, II, da Constituição Federal – Cabimento de indenização por danos materiais, referente aos vencimentos que deixaram de ser percebidos pela autora durante o período em que esteve exonerada – Precedentes do C. STJ – Observação, contudo, para a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral quanto aos juros de mora e correção monetária – – Recursos oficial e voluntário do Município desprovidos, com observação.